Tribunal: TJES
Processo: 0002968-38.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002968-38.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J. DE S. BRAGA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
ISS – BAIXA NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
NÃO REALIZADA PELO CONTRIBUINTE
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Em atenção ao princípio da causalidade, deve o contribuinte ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência, na medida em que deveria ter procedido à baixa da empresa junto ao Fisco Municipal, observando as formalidades legais necessárias, mas somente o fez após o ajuizamento do feito executivo.

2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM

em face da sentença (id. 8996977) que, nos autos da
ação
execução fiscal
ajuizada em face de
J. DE S. BRAGA JUNIOR – ME e JOSÉ DE SOUZA BRAGA JÚNIOR
,

acolheu a exceção de pré-executividade por eles manejada, julgando extinto o feito executivo e condenando a municipalidade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz o apelante, em suma, que somente após a citação na presente execução, em 23/02/2015 (fls. 12-verso), o executado, em 02/03/2015, promoveu pedido de suspensão de atividade junto a Receita Municipal, de maneira que não observou as formalidades legais exigidas tanto, sendo que somente em 16/06/2021 opôs a exceção de pré-executividade, o que foge ao razoável. Desta forma, defende que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação, devendo a r. sentença ser reformada para que seja condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8996982).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002968-38.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J. DE S. BRAGA JUNIOR, JOSE DE SOUZA BRAGA JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de

recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM

em face da sentença (id. 8996977) que, nos autos da
ação
execução fiscal
ajuizada em face de
J. DE S. BRAGA JUNIOR – ME e JOSÉ DE SOUZA BRAGA JÚNIOR
,

acolheu a exceção de pré-executividade por eles manejada, julgando extinto o feito executivo e condenando a municipalidade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz o apelante, em suma, que somente após a citação na presente execução, em 23/02/2015 (fls. 12-verso), o executado, em 02/03/2015, promoveu pedido de suspensão de atividade junto a Receita Municipal, de maneira que não observou as formalidades legais exigidas tanto, sendo que somente em 16/06/2021 opôs a exceção de pré-executividade, o que foge ao razoável. Desta forma, defende que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação, devendo a r. sentença ser reformada para que seja condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Pois bem.

Conforme se vê, cinge-se o ponto controvertido do presente recurso em aferir a quem incumbe o pagamento dos ônus de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

E, ao analisar detidamente o caso concreto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto magistrado singular, penso que deve ser invertida a condenação delimitada na r. sentença, porque caberia ao apelado ter procedido à baixa da empresa, observando as formalidades legais necessárias, mas somente o fez após o ajuizamento do feito executivo.

No mesmo sentido, trago à baila precedente sob minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – ISS FIXO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE BAIXA NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL – SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO – DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR – CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O simples fato de existir inscrição no cadastro municipal como autônomo não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISS, até porque, nos termos do art. 1º, da Lei Complementar nº 116/2003, há a necessidade de efetiva prestação de serviços constantes na lista anexa. Portanto, é a perfectibilização da hipótese de incidência, que, no caso do ISS, é a prestação dos serviços, que dá azo ao nascimento da obrigação tributária, não bastando a mera inscrição como profissional autônomo perante o órgão competente. 2. A despeito de tal conclusão, há uma presunção que a hipótese de incidência poderia ocorrer quando preexiste inscrição municipal no cadastro de contribuintes. Mas, sendo ela relativa, incumbe ao contribuinte, em princípio, afastá-la, o que ocorreu no caso em comento. 3. Quanto à condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, deve ocorrer sua inversão em atenção ao princípio da causalidade, mormente porque caberia ao apelado ter procedido à devida baixa do referido cadastro. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0033249-80.2014.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024).

Este é também o posicionar adotado por diversos Tribunais:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FATO GERADOR. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1- Tratando-se de caso de duplo grau de jurisdição, a sentença deve ser reexaminada de ofício, quando o juízo de origem não determina a remessa necessária. 2- O fato gerador do ISSQN é a efetiva prestação de serviço (Lei Complementar n. 116/2003), devendo o contribuinte efetivar sua inscrição em cadastro municipal, a qual gera a presunção relativa de exercício profissional, a qual só pode ser afastada por provas inequívocas a serem produzidas pelo interessado. 3- Encerradas as atividades, o contribuinte tem a obrigação acessória de cancelar seu Cadastro de Atividades Econômicas ? CAE, junto ao município. 4- Demonstrado, todavia, que no período referente à exação o executado já trabalhava de empregado em outra empresa, desconstituída está a presunção de ocorrência do fato gerador, derivada da inscrição no cadastro municipal de contribuintes. 5- No entanto, à luz do princípio da causalidade, o contribuinte que não promover a baixa regular de seu cadastro perante a repartição tributária, responde pelos ônus da sucumbência. REMESSA NECESSÁRIA E APELO PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-GO - APL: 01349253120128090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. EXTINÇÃO NA ORIGEM (ART. 26 DA LEF). RECLAMO DA FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO CREDOR DA ILEGALIDADE DA EXAÇÃO. CANCELAMENTO DAS CDAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. TEMA N. 143 DO STJ. NO CASO, COBRANÇA DE ISS FIXO DE CONTRIBUINTE QUE, HÁ MUITO, ENCERROU SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA, PORÉM, DE COMUNICAÇÃO PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, O QUE INCUMBIA À PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DO DECISUM NO PONTO, PARA QUE O DEVEDOR SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0904235-22.2015.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Jun 30 00:00:00 GMT-03:00 2022).

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE, QUANDO O ALEGADO ESTÁ EVIDENCIADO POR PROVA DOCUMENTAL PRÉ- CONSTITUÍDA – ISSQN FIXO – MÉDICO – AUSÊNCIA DE BAIXA DO REGISTRO DE ALVARÁ COMO AUTÔNOMO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRIBUTO EXIGIDO NA CDA REFERENTES AOS ANOS DE 2013 E 2014 - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NESSE PERIODO – PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAR O FISCO MUNICIPAL ACERCA DO ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES E DAR BAIXA NO SEU CADASTRO QUE NÃO GERA COBRANÇA DE TRIBUTO, MAS SOMENTE É PASSÍVEL DE PENALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE. EXECUTADO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. CADASTRO ATIVO QUANDO DO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABE AO APELADO O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-PR - APL: 00067292920158160185 Curitiba 0006729-29.2015.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.